Tribunal: TJPA
Processo: 0810136-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810136-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. G. R. D. S., ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810136-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: J. G. R. D. S., ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS. ESCOLHA DE CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PSICOPEDAGOGIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para custeio de tratamento multidisciplinar em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, autorizando a realização das terapias em clínica particular não credenciada e incluindo a psicopedagogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) se o beneficiário pode exigir a realização do tratamento em clínica não credenciada; e (ii) se há obrigatoriedade de cobertura da terapia psicopedagógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento em clínica particular quando existente rede credenciada apta, devendo o custeio fora da rede ser admitido apenas em caso de comprovada indisponibilidade ou ineficiência do atendimento oferecido.

4.

A psicopedagogia, quando realizada em ambiente clínico e com finalidade terapêutica, integra o tratamento multidisciplinar do TEA e deve ser custeada pelo plano, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.064.964/SP).

5.

O acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar ou domiciliar não é de responsabilidade do plano de saúde, mas da política educacional (Lei nº 12.764/2012 e Decreto nº 8.368/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

7.

O custeio de tratamento fora da rede credenciada só é devido quando demonstrada a ausência ou ineficiência da rede própria da operadora.

8.

A psicopedagogia é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde quando prescrita em ambiente clínico e terapêutico, não abrangendo o acompanhamento em contexto escolar ou domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10;

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0800645-27.2025.8.14.0009) ajuizada por J. G. R. D. S., representado por ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Nas razões recursais de ID 27038425, a parte recorrente alega, em suma, que o recorrido é portador de Transtorno do Espectro Autista, e que a clínica indicada pelo demandante não é credenciada junto à rede assistencial, bem como é indevida a cobertura do tratamento na modalidade psicopedagogia.

Informa que possui clínicas credenciadas que atendem os pacientes que necessitam do tratamento pela médica assistente e que foram repassadas ao demandante e que os tratamentos indicados não são de cobertura obrigatória.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de desobrigar o custeio do tratamento na modalidade psicopedagogia, bem como que o tratamento deve ser realizado em clínica credenciada junto à rede da recorrente.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi deferido, em parte (id 27214262).

Os agravados apresentaram contrarrazões (id 27706084), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 28188097).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora envolve, em essência, a obrigatoriedade da operadora de saúde em custear terapias multidisciplinares em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), notadamente quanto à possibilidade de escolha de clínica não credenciada pelo consumidor; e à cobertura da psicopedagogia como tratamento de saúde.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir tutela recursal, total ou parcialmente, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso, o recorrido é criança portadora de TEA, havendo prescrição médica expressa para a realização de tratamento multidisciplinar contínuo, com métodos específicos, como o ABA, além de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e psicopedagogia.

A saúde da criança, direito fundamental assegurado pelo art. 6º da CF/88, deve ser tutelada em caráter prioritário, especialmente considerando o disposto no art. 196 da Constituição, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

É inequívoco, portanto, o periculum in mora, pois a interrupção ou restrição dos tratamentos pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente.

A agravante sustenta que a parte autora não pode escolher clínica particular à sua conveniência, devendo o tratamento ocorrer exclusivamente em rede credenciada.

Com razão parcial.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o plano de saúde não é obrigado a custear atendimento em clínica não credenciada se houver rede credenciada disponível e apta ao tratamento. A título exemplificativo:

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PELO MÉTODO ABA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. – POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE A REGULAR CONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE OBTENÇÃO DO ADEQUADO TRATAMENTO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA QUE ACARRETA EXCESSIVA ONEROSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0055703-94.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 28.06.2021) (TJ-PR - AI: 00557039420208160000 Fazenda Rio Grande 0055703-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

Entretanto, a mesma jurisprudência admite exceções quando a rede credenciada não oferece condições adequadas ou quando há comprovada demora ou insuficiência do atendimento, hipótese em que a operadora deve arcar com o custo do tratamento fora da rede.

Assim, correta a ponderação no sentido de privilegiar a rede credenciada, mas resguardar o direito do beneficiário em recorrer a clínicas não conveniadas caso reste demonstrada a indisponibilidade ou ineficácia da rede própria.

A agravante sustenta que a psicopedagogia não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS e teria natureza eminentemente educacional.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual a psicopedagogia, quando prescrita em ambiente clínico e com finalidade terapêutica, deve ser considerada integrante da psicologia, estando, portanto, abrangida pela cobertura obrigatória:

“A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista.” (STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024).

Importante ressaltar, contudo, que o dever de cobertura não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar, de cunho pedagógico, pois essa obrigação recai sobre a área da educação.

Logo, a operadora deve custear a psicopedagogia em âmbito clínico e terapêutico, por profissional habilitado, mas não em contexto escolar.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para:

1.

Determinar que a agravante custeie os tratamentos multidisciplinares prescritos pelo médico assistente do agravado, inclusive pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e psicopedagogia, desde que realizados em ambiente clínico e por profissionais habilitados;

2.

Estabelecer que tais tratamentos sejam realizados preferencialmente em clínicas credenciadas da rede da agravante, devendo, no entanto, ser autorizado o custeio em clínica não conveniada caso reste demonstrada, por culpa da operadora, a inexistência ou ineficiência da rede própria para atender às necessidades do paciente;

3.

Excluir da cobertura o acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar ou domiciliar, por não se enquadrar como obrigação do plano de saúde.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025